Tribunal: CARF
Processo: 11634.720283/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720283/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.142 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
NORIKO KARIKAWA NAKANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
OPÇÃO PELA EXCLUSÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação
de trabalho com empresa ou equiparado, deve comprovar ter efetuado a opção
pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, para fins de que possa efetuar o recolhimento dessa contribuição
à alíquota de 11% (onze por cento) sobre o limite mínimo do salário de
contribuição, nos termos do inciso I do § 2o do art. 21 da Lei 8.212/1991.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Constatada a falta de pagamento/recolhimento da contribuição previdenciária,
é devida, a partir do advento da MP 449/2008, a multa de ofício de 75%
prevista no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720283/2012-11
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.142 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720283/2012-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA, que julgou procedente Auto de Infração
(Debcad n° 51.020.308-6) relativo a contribuições sociais previdenciárias a cargo da
contribuinte, incidentes sobre a remuneração, informada em DIRPF, recebida pela prestação de
serviços a pessoas físicas, no período de 01/2009 a 12/2010.
Não obstante impugnada (fls. 42/48), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau, em decisão (fls. 52/56) que teve a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OPÇÃO POR REGIME ESPECIAL. MULTA.
LAVRATURA.
A contribuição com exclusão do direito ao beneficio de aposentadoria por tempo de
contribuição não prescinde regular opção do interessado, não sendo possível ser
admitida retroativamente.
A falta de recolhimento de tributo devido, que não se encontra declarado, enseja a
aplicação da multa de ofício.
A multa de ofício acessória ao lançamento de contribuição previdenciária não deve ser
objeto de autos apartados.
Cientificada dessa decisão em 05/02/2016 (AR – Aviso de Recebimento de fl. 60),
a contribuinte interpôs, em 12/02/2016, o recurso voluntário de fls. 62/67, alegando, em síntese,
que:
- tem o direito de optar pela aposentadoria por idade, recolhendo a contribuição
com base na alíquota de 11%, direito esse que deveria ter lhe sido concedido antes da lavratura
do auto;
- a multa foi imposta na razão de 75%, e, não havendo falta de declaração ou
declaração inexata, deveria ter lançada no limite de 20%, conforme preconiza o art. 61, § 1o, da
Lei 9.430/96.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Cabe esclarecer, de pronto, que a alíquota de contribuição dos segurados
contribuintes individuais é de 20%, como regra geral, sendo que, para recolher à alíquota de
11%, deveria ter a contribuinte ter efetuado opção expressa pela exclusão do direito ao benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição, confira-se o que diz a lei:
Lei 8.212/91
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.142 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720283/2012-11

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
[...]
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado
contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com
empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do
direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. (Redação dada
pela Lei Complementar no 123, de 2006)
§ 2o- No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo
mensal do salário de contribuição será de: (Redação dada pela Lei n° 12.470. de 2011)
I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o
disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com
empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do
inciso II deste parágrafo; (Incluído pela Lei n° 12.470. de 2011) (negritei)
E, na espécie, não ocorreu tal opção, sendo devida, portanto, a contribuição à
alíquota de 20%. Oportuno é trazer à baila, com a devida vênia, e por bem se aplicarem ao
particular, as razões contidas no seguinte trecho do Acórdão no 03-90.052, exarado em
10/03/2020 pela 5a Turma da DRJ/BSB, confira-se:
Veja-se que a possibilidade de contribuição de 11% (onze por cento) sobre o limite
mínimo do salário de contribuição está condicionada ao exercício do direito de opção e
desde que atenda os requisitos definidos em lei.
Somente a partir da competência (mês) em que o contribuinte individual formalizar sua
opção pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição passará a
contribuir na forma do inciso I do § 2o do art. 21 da Lei n° 8.212/1991.
Nos termos do artigo 199-A do Decreto 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto n°
6.042, de 12 de fevereiro de 2007, esta opção somente pode ser considerada a partir da
competência em que o contribuinte a formalizar, não sendo permitida a opção para data
retroativa. Veja-se:
Art. 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do
direito ao beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento,
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a
alíquota de contribuição:(Incluído pelo Decreto n° 6.042, de 2007).
I - do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado;(Incluído pelo Decreto n° 6.042, de 2007).
A formalização da opção pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de
contribuição se dá pela utilização, no ato do recolhimento da contribuição, do
código de pagamento específico para a opção: aposentadoria apenas por idade (IN
RFB n° 971/2009, art. 65, § 9o): Considera-se formalizada a opção a que se refere o §
6° pela utilização, no ato do primeiro recolhimento, feito em dia, do código de
pagamento especifico para a opção "aposentadoria apenas por idade".
Os códigos de pagamento são disponibilizados por Atos Declaratórios RFB/Codac e
estão expostos no sítio da Receita Federal:
- 1163 - Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) - Opção:
Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) -Recolhimento
Mensal - NU/PIS/PASEP;
-1180 - Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) - Opção:
Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) -Recolhimento
Trimestral - N1T/PIS/PASEP.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.142 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720283/2012-11

A teor da legislação citada, a possibilidade de recolhimento da contribuição
previdenciária de 11% (onze por cento) sobre o limite mínimo do salário de
contribuição está condicionada ao exercício do direito de opção manifestada na primeira
contribuição recolhida em dia com o código de recolhimento específico.
Enquanto tal opção não for exercida, o contribuinte individual estará sujeito à
contribuição de 20% sobre o respectivo salário-de-contribuição.
E, ao contrário do entendimento do impugnante, uma vez comprovado o exercício da
atividade remunerada perante a Previdência Social, como é o caso dos autos, as
contribuições previdenciárias são devidas e compete ao Fisco a aplicação da legislação
tributária ao caso concreto. Neste caso, não há que se falar em perda da filiação do
segurado ao RGPS em razão do não recolhimento das contribuições devidas pelo
exercício da atividade remunerada.
Tendo a autoridade fiscal conhecimento da ocorrência de um fato tributável, não pode
deixar de fazer o lançamento correspondente, observado o prazo decadencial, pois a
atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, conforme disciplina o artigo 142, parágrafo único, do CTN.
[...]
Sendo assim, a situação do contribuinte, sujeita-se ao recolhimento de contribuição
social previdenciária à alíquota de 20% sobre o salário-de-contribuição, na forma do art.
21 da Lei 8.212/1991, tal como apurado nos autos. (negritei)
Resta claro assim que a opção pelo recolhimento da contribuição com base na
aposentadoria por idade deveria ter sido formalizada pelo adimplemento da exigência com
DARF de código apropriado, antes do início de qualquer procedimento fiscal voltado em
desfavor da contribuinte, o que não aconteceu no caso em comento.
No tocante à multa lançada, observe-se que ela foi lançada na alíquota de 75%,
com base no advento da MP 449/08, que trouxe a incidência, para as competências a partir de
dez/2008, da multa de ofício naquele percentual, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
E, diversamente do que parece insinuar a recorrente, o gravame não foi imposto
por falta de declaração ou por declaração inexata, mas sim pela constatação de falta de
pagamento/recolhimento do tributo, o que atraiu a incidência da multa à alíquota de 75%,
situação distinta da aludida pela contribuinte e prevista no § 1o do art. 61 da Lei 9.430/96, que
versa sobre multa de mora incidente no caso de pagamento em atraso dos débitos.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 75
DF CARF MF
Original